Tribunal: TJBA
Processo: 8035942-68.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8035942-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DANILO ROCHA CARVALHO Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REQUERENTE QUE CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DA PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Danilo Rocha Carvalho, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face do Acórdão proferido pela Seção Criminal no julgamento da Revisão Criminal nº 8002847-52.2022.8.05.0000, que reformulou de ofício a pena imposta aos corréus na Ação Penal nº 0005931-83.2011.8.05.0001. O requerente busca a redução da pena de 52 anos e 3 meses de reclusão, alegando que deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, considerando que nasceu em 09/06/1992 e contava com 18 anos de idade na data dos fatos (18/11/2010). A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da ação revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do requerente, que não foi considerada na dosimetria da pena fixada na sentença, no julgamento da apelação criminal nem, tampouco, na reformulação, de ofício, da reprimenda na revisão criminal proposta, anteriormente, pelo corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STJ admite revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP para reparo de erro na dosimetria, especialmente quando há erro material significativo que repercute na quantidade da pena imposta. 4. Restou comprovado pelos documentos dos autos que o requerente nasceu em 09/06/1992 e contava com 18 anos de idade na data dos fatos (18/11/2010), evidenciando, inequivocamente, a incidência da atenuante do art. 65, I, do CP. 5. A análise da sentença, do acórdão da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal e do acórdão da Seção Criminal demonstra que a circunstância atenuante da menoridade relativa nunca foi considerada na estipulação da pena do requerente, caracterizando erro na dosimetria. 6. Revelando-se preponderantes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com esteio no art. 67 do CP, por se mostrarem relacionadas à personalidade agente, e respeitada a deliberação da Seção Criminal, no julgamento da Revisão Criminal n° 8002847-52.2022.8.05.0000, deve prevalecer a redução da pena, na segunda fase, na fração de 1/4 (um quarto). Esta corresponde à redução de 1/12 (um doze avos), determinada pelo Colegiado no Acórdão de ID 84890390, acrescida da redução de 1/6 (um sexto), decorrente do reconhecimento, na presente via, da atenuante da menoridade relativa, perfazendo, assim, a pena intermediária de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos crimes. 7. Na terceira fase, caracterizado o concurso material entre os dois crimes de latrocínio, o somatório das penas resulta em 42 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Revisão criminal julgada procedente para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em favor de Danilo Rocha Carvalho e reduzir a pena definitiva para 42 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. É cabível revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, para correção de erro na dosimetria da pena quando não aplicada circunstância atenuante devidamente comprovada nos autos. 2. A atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, deve ser reconhecida quando o agente conta com menos de 21 anos na data dos fatos." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código de Processo Penal, art. 621, I; Código Penal, arts. 61, II, "d", 65, I e III, "d", 67, 69 e 159, § 3º; RITJBA, art. 95, VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, RvCr nº 6.198/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.12.2024, DJe 07.02.2025; STJ, RvCr nº 5.887/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 07.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8035942-68.2025.8.05.0000, referente ao feito que tramitou na 2ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente de Salvador/BA, requerida por Danilo Rocha Carvalho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente a ação revisional, para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, e, assim, reduzir a pena com observância do cálculo já realizado na Revisão Criminal n° 8002847-52.2022.8.05.0000, tornando-a definitiva, quanto aos crimes apurados na Ação Penal n° 0005931-83.2011.8.05.0001, em 42 (quarenta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do voto.